Tribunal: TCU
Processo: 018.530/2002-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Eyck Bonfim Bertão Maximiano, representante do espólio de João Carlos de Lima Maximiano, em face do Acórdão 11931/2020-TCU-2a Câmara, retificado pelo Acórdão 276/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 11931/2020-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 276/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer os presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes; 9.2. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, com base nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, em relação ao espólio de João Carlos de Lima Maximiano, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , com as alterações promovidas após recursos, estendendo-se os efeitos da prescrição aos demais responsáveis arrolados neste processo, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Auditoria da 8a Circunscrição Judiciária Militar/Justiça Militar da União, aos Comandos do 2o Grupamento de Engenharia e Construção e do 8o Batalhão de Engenharia e Construção, à Procuradoria da República no Estado do Pará e aos demais responsáveis; e 9.4. arquivar os presentes autos, com base no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.